Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO ANALISADO E INDEFERIDO EM SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU. NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL. NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DÉBITO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS EM ABERTO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LOCAÇÃO. NÃO COMUNICADA À COMPANHIA. ALTERAÇÃO CADASTRAL. NÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB relativa a faturas inadimplidas de serviços de água e esgoto prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da análise do pedido de inversão do ônus da prova apenas na sentença e da ausência de produção de prova testemunhal; (ii) determinar se o apelante possui legitimidade passiva para responder pela dívida relativa aos serviços de água e esgoto prestados nos imóveis de sua propriedade; e (iii) analisar a inexigibilidade dos débitos cobrados em razão da emissão de declaração de aceite para fins de habite-se e do falecimento do de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova é proferida na sentença, porquanto mantida a distribuição probatória ordinária, sem prejuízo à parte.
4. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida não é essencial para a solução da controvérsia, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento do mérito.
5. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, de modo que a análise das condições da ação deve ocorrer segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
6. O proprietário do imóvel, cadastrado como titular do serviço de fornecimento de água e esgoto, é responsável pelos débitos decorrentes, independentemente da efetiva ocupação ou locação do imóvel, quando não é conferida ciência à Companhia.
7. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não se extingue pela simples emissão de declaração de aceite para fins de habite-se, que não se presta a atestar inexistência de débitos.
8. O falecimento do titular do imóvel não exime o espólio da obrigação de pagar pelos serviços regularmente prestados, especialmente quando não há prova de comunicação formal à concessionária para alteração cadastral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
Teses de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento, mas sua análise na sentença não configura cerceamento de defesa quando mantida a distribuição probatória regular.
2. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral não fere o contraditório e a ampla defesa quando há provas documentais suficientes para a resolução do mérito.
3. O proprietário do imóvel cadastrado junto à concessionária de serviço público responde pelos débitos de água e esgoto, salvo comprovação de comunicação formal para alteração do cadastro.
4. A declaração de aceite para fins de habite-se não certifica a inexistência de débitos perante a concessionária.
5. O espólio responde pelos débitos posteriores ao falecimento do de cujus, quando não há alteração da titularidade do serviço junto à concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, 355, I, e 370; CC, art. 406, § 1o; Resolução ADASA no 14/2011, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11.11.2024; STJ, AREsp no 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05.12.2019; TJDFT, Acórdão no 1849067, 0715323-91.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024.